Tribunal: TJSP
Processo: 1500395-58.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Pretensão à condenação do acusado pela prática do crime de uso de documento público falso – Necessidade – Provas suficientes à condenação – Efetivo uso de documento público adulterado em seu aspecto material – Fixação do regime prisional aberto e substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos e por multa – Recurso de apelação provido.